Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715332-98.2017.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTIVEL INGA LTDA RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por POSTO DE COMBUSTÍVEL INGÁ LTDA (ID 46730868), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Corte Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID. 56978810) O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 424, da sistemática da repercussão geral (ARE 639.228) (ID 17631048). No que se refere ao sobredito tema, o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 639.228, o que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029